Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia em que o juiz afirma existir prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, máxime quando não emite qualquer juízo de certeza, mas de mera probabilidade de procedência da acusação.

2. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.

3. Não ficando demonstrada, com a certeza necessária, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há como acolher o pleito de absolvição sumária.

4. A alegação de ausência de animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal.

5. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.

6. Recurso conhecido e desprovido.